Tribunal: TJDFT
Processo: 0722640-07.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722640-07.2021.8.07.0015 RECORRENTE: MARCELA FERREIRA RAMOS RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTROS PÚBLICOS. DÚVIDA REGISTRÁRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. HERDEIRA. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. DIREITO DE SAISINE. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO POR CONDÔMINO SE HOUVER POSSE EXCLUSIVA. PROCEDÊNCIA DA DÚVIDA SUSCITADA. 1. O procedimento de Dúvida Registrária está fundamentado nos artigos 198 da Lei no 6.015/73 e artigos 161 a 163 do Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, aplicado aos Serviços Notariais e de Registro. O referido art. 162 prescreve que “Não se conformando o apresentante com a exigência, ou se não a puder satisfazer, remeter-se-á o título, a seu requerimento e com a declaração de dúvida, ao juízo da Vara de Registros Públicos, para dirimi-la”. 2. Em razão da aplicação do direito de saisine, previsto no artigo 1.784 do Código Civil, com o falecimento dos genitores, ocorre a transmissão, desde logo, de seus bens a todos os herdeiros, formando um condomínio entre eles. 3. Na hipótese, constata-se que a posse do imóvel pertencia aos falecidos genitores da apelante, sendo que esta apenas residia no imóvel em questão na companhia dos pais, não exercendo, portanto, a posse ad usucapionem em nome próprio, mas sim mera detenção. 4. Somente se revela possível a usucapião de imóvel por uma das filhas em desfavor das demais herdeiras/condôminas após o falecimento dos genitores se cumpridos os requisitos do art. 1.238 do CC, ou seja, se comprovado o exercido da posse mansa, pacífica e exclusiva com efetivo animus domini pelo lapso temporal de 15 anos, sem qualquer oposição dos demais proprietários. 5. Apelação não provida. A recorrente alega violação aos artigos 1.071 do Código de Processo Civil, 216-A da Lei 6.015/73, 1.238, parágrafo único, e 1.243, ambos do Código Civil, sustentando que, para o processamento do pedido e reconhecimento de usucapião extraordinária, não é necessária a apresentação de termo de inventário ou qualquer outro ato semelhante, quando demonstrados os requisitos legais previstos para a aquisição originária da propriedade. Aduz que reside no imóvel há mais de 16 (dezesseis) anos, demonstrando claramente o exercício legal da posse mansa e pacífica sobre o bem, mesmo após a morte de seus genitores. Suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 1.238, parágrafo único, e 1.243, ambos do Código Civil com julgados do STJ, TJGO e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1.071 do Código de Processo Civil, 216-A da Lei 6.015/73, 1.238, parágrafo único, e 1.243, ambos do Código Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a mera detenção de bem não ensejar a declaração de usucapião, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “no que tange ao animus domini, exige-se que o autor detenha efetivamente a posse do bem, e não a mera detenção. Isso, porque, a detenção ou mera tolerância do proprietário no uso do bem por outrem não levam à posse apta e legítima a ensejar a declaração de usucapião (como assim se denomina de posse ad usucapionem)” (AgInt no AREsp n. 2.230.818/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2532465, pelo RELATOR(A) Ministro RAUL ARAÚJO, DATA DA PUBLICAÇÃO 02/04/2024. Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar curso ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas (STJ e TJGO). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Além disso, em relação a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020